Tribunal: STF
Processo: ARE 1451433
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Art. 121, § 2º, III e IV; art. 211, c/c o art. 69, caput, todos do Código Penal. 4. Não cabimento de agravo regimental interposto de acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal, nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte. 5. Manifesto intuito protelatório deste agravo regimental. 6. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.